Tribunal: TJSP
Processo: 1006314-67.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Duplicatas apresentadas a protesto. Sentença de parcial procedência. Recursos das rés. Pedido de justiça gratuita formulado pela corré em recuperação judicial. Necessidade de demonstrar a alegada hipossuficiência. Documentação apresentada que não comprova a escassez financeira da empresa. Ausência de comprovação do preenchimento dos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Duplicatas apresentadas a protesto. Sentença de parcial procedência. Recursos das rés. Pedido de justiça gratuita formulado pela corré em recuperação judicial. Necessidade de demonstrar a alegada hipossuficiência. Documentação apresentada que não comprova a escassez financeira da empresa. Ausência de comprovação do preenchimento dos pressupostos autorizadores para a concessão do benefício. Indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Prazo de 5 dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.